Tribunal: TJSP
Processo: 0000958-02.2014.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso de apelação. Anulação de negócio jurídico. Insurgência em face de sentença que julgou improcedente o pleito do autor em decorrência de prescrição. Incapacidade absoluta não demonstrada, sequer postulada em outro processo. Negócio que se pretende a anulação registrado em 1988. Caráter erga omnes que afasta a alegação de que o apelante só tomou conhecimento do negócio em 2013. Sentença

Ementa:
Recurso de apelação. Anulação de negócio jurídico. Insurgência em face de sentença que julgou improcedente o pleito do autor em decorrência de prescrição. Incapacidade absoluta não demonstrada, sequer postulada em outro processo. Negócio que se pretende a anulação registrado em 1988. Caráter erga omnes que afasta a alegação de que o apelante só tomou conhecimento do negócio em 2013. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000958-02.2014.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que são apelantes
ALDARY DE SOUZA e DÉBORA DE SOUZA REIS (REPRESENTANTE DE
ALDARY DE SOUZA), são apelados MARIANA ALVES MALERBA (ESPÓLIO)
e WANDER MALERBA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000958-02.2014.8.26.0323 -Voto no 4552
2
VOTO No 4552
PROCESSO No: 0000958-02.2014.8.26.0323
CLASSE ASSUNTO: RECURSO DE APELAÇÃO
APELANTES: ALDARY DE SOUZA E OUTRO
APELADO: ESPÓLIO DE MARIANA TAVARES MALERBA E OUTRO
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso de apelação. Anulação de negócio jurídico.
Insurgência em face de sentença que julgou improcedente o
pleito do autor em decorrência de prescrição. Incapacidade
absoluta não demonstrada, sequer postulada em outro
processo. Negócio que se pretende a anulação registrado em
1988. Caráter erga omnes que afasta a alegação de que o
apelante só tomou conhecimento do negócio em 2013.
Sentença mantida. Recurso improvido.
I RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da seguinte
sentença, cujo relatório se adota:
“Vistos. ALDARY DE SOUZA ajuizou ação anulatória de negócio jurídico com pedido
indenizatório em face de WANDER MALBERBA e de MARIANA TAVARES
MALERBA, alegando, em síntese, que é proprietário de um imóvel, localizado às margens
da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro x São Paulo, nesta cidade e comarca, o
qual teria sido adquirido por um contrato particular de compra e venda firmado com Braz
Braga de Menezes e sua esposa Nadir Silva Menezes. Sustenta que, apesar disso, tomou
conhecimento, em dezembro de 2013, de que havia obras de terraplanagem no aludido
imóvel, realizadas pela empresa “Empreiteira4RR”, de propriedade do casal Roberto
Giovani Vieira Carvalho e Regina Marietta Junqueira Ortiz Monteiro, os quais, quando
indagados, responderam-lhe que haviam adquirido o terreno dos réus Wander e Mariana.
Alega que os requeridos alienaram imóvel que não lhes pertencia, e, portanto, o negócio
jurídico havido entre eles e a empreiteira é nulo. Aduziu que a condutados demandados lhe
trouxe prejuízos de ordem financeira e imaterial. Assim, pleiteou pela antecipação dos
efeitos da tutela, para que os réus fossem obrigados liminarmente ao pagamento de 50% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000958-02.2014.8.26.0323 -Voto no 4552
3
valor das indenizações pleiteadas. No mérito, sustentando preenchidos os pressupostos da
responsabilidade civil, pugnou pela procedência da ação, para fins de (i) declarar a nulidade
do negócio jurídico praticado pelos réus, ou, subsidiariamente condena-los ao pagamento de
indenização pelo valor do mercado mobiliário do imóvel transacionado, no valor de R$
500.00,00(quinhentos mil reais); além de condenar os réus ao pagamento de (ii) indenização
por danos materiais, no valor de R$ 201.154,93; (iii) indenização por danos morais, no valor
de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e (iv) indenização por perdas e danos, aos quais atribuiu
o valor de R$ 70.516,45 (setenta mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e cinco
centavos), todos acrescidos dos consectários de estilo em demandas desse jaez (fls.
02-14).Com a inicial, vieram os documentos de fls. 15-155.A antecipação da tutela foi
indeferida (fls. 158).O réu Wander foi citado, e, na mesma oportunidade, noticiou-se o
falecimento da corré Mariana (fl. 196).A inicial foi emendada, para fins de incluir, no polo
passivo, o espólio da corré Mariana (fl. 211) o que foi deferido pelo juízo (fl. 212), citando-
se (fl. 221). Os réus ofereceram contestação (fls. 227-235), arguindo, preliminarmente,
ilegitimidade passiva e prescrição do direito do autor. No mérito, bateu-se pela
improcedência dos pedidos, ao argumento de que o terreno fora adquirido regularmente,
inexistindo qualquer ato ilícito por se reconhecer. Juntaram documentos (fls. 236-251).
Houve réplica (fls. 257-263).As partes foram instadas a manifestarem interesse na produção
de provas(fls. 264-265), apresentando as manifestações de fls. 268 e 270.É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.A causa comporta julgamento no estado em que se encontra
o processo, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, uma vez que a
matéria sub judice não demanda instrução adicional, porquanto suficientes os documentos
carreados aos autos, cingindo-se a controvérsia em matéria de direito. Indefiro a produção
de provas em audiência, eis que o único fato para cuja demonstração a prova testemunhal
seria pertinente e adequada está evidenciado pelos documentos já coligidos aos autos, não
havendo que se olvidar que o autor não precisou em que medida a prova seria suficiente e
adequada para elucidação da controvérsia. Assim, a produção de prova oral seria
absolutamente despicienda, devendo ser indeferida pelo julgador, máxime se os elementos
presentes nos autos lhe afigurarem suficientes à formação de seu convencimento, como
ocorre no caso em tela, razão pela qualficam indeferidos os pedidos para produção de
provas em audiência. Também indefiro a instauração de incidente de falsidade documental,
postulado à fl. 268, porquanto o documento impugnado não será considerado para
apreciação do mérito em desfavor de qualquer das partes, como se verá, razão pela qual é
impertinente a diligência pretendida, inexistindo qualquer ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa por se reconhecer. Pois bem. Rejeito a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pelos réus, pois perfilho o entendimento de que o sistema
processual vigente adotou a teoria da asserção, segundo a qual a aferição das condições da
ação se dá a partir das assertivas da parte autora em sua petição inicial. Assim, se as
afirmações são ou não verdadeiras e se dos fatos resultam ou não as consequências
pretendidas, isso é tema que diz respeito ao mérito e com ele deve ser apreciado. No caso,
alega o autor que experimentou prejuízos de ordem material e moral em decorrência de
suposto ato ilícito praticado pelos requeridos, sendo o que basta para ver configurada a
legitimidade destes para a ação. Outrossim, rejeito a preliminar de ilegitimidade do espólio,
porquanto o Colendo STJ, em caso análogo, reconheceu a legitimidade processual ad
causam do acervo patrimonial do de cujus quando a ação fora proposta antes da
individualização das quotas de cada herdeiro. Confira-se:“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000958-02.2014.8.26.0323 -Voto no 4552
4
DE COBRANÇA PROMOVIDA EMFACE DO ESPÓLIO DO DE CUJUS - EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEMJULGAMENTO
DE
MÉRITO,
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS, EM FACE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM -
REFORMA - NECESSIDADE - ESPÓLIO- LEGITIMIDADE AD CAUSAM
PARA DEMANDAR E SER DEMANDADO EMTODAS AQUELAS AÇÕES EM
QUE O DE CUJUS INTEGRARIA O PÓLO ATIVOOU PASSIVO DA
DEMANDA, SE VIVO FOSSE (SALVO, EXPRESSA DISPOSIÇÃOLEGAL EM
CONTRÁRIO - PRECEDENTE) - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Em
observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito
sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens,
obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos
herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-
se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta, conforme se
demonstrará, ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de
cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto; II -
De todo modo, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada
herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança, nos
termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de
cujus. Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser conceituado como a
universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação
legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar
e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou
passivo da demanda, se vivo fosse; III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o
momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto,
inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes
legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como
assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual
obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém
legitimidade passiva ad causam para integrar a lide; IV - Na espécie, por tudo o que
se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face
do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém,
preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o
artigo 1797 do Código Civil; V Recurso Especial provido.” (STJ, REsp n°
1.125.510 / RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. em 06/10/2011).No
caso dos autos, tanto o pedido de emenda à inicial (fl. 211), como a decisão de seu
recebimento (fl. 212), operaram-se no ano de 2016, e, portanto, antes do
encerramento do inventário, que ocorrera apenas em 2017 (fl. 236), possuindo o
espólio, portanto, legitimidade para a presente causa. Há, contudo, de se acolher a
alegação de prescrição. Como cediço, “Violado o direito, nasce para o titular a
pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e
206” (CC, art. 189). Tem-se, assim, que, com a violação do direito ou, em outras
palavras, com a ocorrência da lesão, começa a correr o início da contagem do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000958-02.2014.8.26.0323 -Voto no 4552
5
prescricional. No caso dos autos, o negócio jurídico de compra e venda do imóvel,
contra o qual o autor se insurge e pretende a anulação, ocorreu em 1985 e foi levado
a registro em1988, tal como se depreende da anotação R.1-18-595 da escritura de
matrícula n° 18.595(fl. 25), momento no qual os réus Wander e sua esposa Mariana
transmitiram a propriedade do imóvel objeto da demanda a João Teixeira da Silva e
Tereza Evangelista Teixeira da Silva. O prazo prescricional aplicável à hipótese é o
vintenário, previsto no Código Civil de 1916, em decorrência da regra de transição
prevista no art. 2.028 do Codex atual, segundo o qual “Serão os da lei anterior os
prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já
houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.
Portanto, o direito de ação deveria ter sido exercido pelo autor até o ano de 2008.
Porém, somente apenas no ano de 2014 (consoante chancela mecânica aposta à fl. 02
da petição inicial) é que o requerente ajuizou a presente ação, pretendendo anular o
referido negócio, e, dele, reclamar possíveis indenizações. De rigor, portanto, o
reconhecimento da prescrição, que alcançou o direito buscado na presente ação. Não
se ignora haver entendimento de que a prescrição passa a correr tão somente após o
conhecimento, pelo lesado, da violação a seu direito. Ocorre que, mesmo que se
adote tal entendimento, o direito de ação do autor para o caso sub judice encontrar-se
igualmente prescrito. Isso porque o negócio jurídico de compra e venda, contra o
qual o autor se insurge, ocorreu em 1985, sendo levado a registro público em 1988,
conforme assentado na certidão de matrícula de fl. 25.E, como cediço, “... o assento
efetuado por um oficial público e constante de livros públicos, do livre conhecimento
direto ou indireto por todos os interessados, no qual se atestam fatos jurídicos
conformes com a lei e respeitantes a uma pessoa ou a uma coisa, fatos entre si
conectados pela referência a um assento considerado principal, de modo a assegurar
o conhecimento por terceiros da respectiva situação jurídica, e do qual a lei faz
derivar, como efeitos mínimos, a presunção do seu conhecimento e capacidade
probatória.”(ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Publicidade e teoria dos registos.
Coimbra: Almedina,1966). Ou seja, em decorrência do princípio da publicidade afeto
aos registros públicos (art. 16 da LRP), autoriza-se a presunção erga omnes de
conhecimento do negócio jurídico levado à registro. Confira-se: “SERVIDÃO.
Instrumento particular lavrado perante o Tabelião competente. Registro no cartório
de imóveis. Publicidade. Presunção de conhecimento. Ocorrência: A constituição de
servidão por meio de instrumento particular lavrado perante o Tabelião competente,
após seu registro no cartório de imóveis, torna-se pública, o que autoriza a presunção
de conhecimento. (...) RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP, Apelação n°
9117594-38.2007.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, 24a Câmara de Direito
Privado, j. em 27/10/2011).In casu, o negócio de compra e venda do imóvel foi
averbado na escritura em 14 de setembro de 1988 (item R.1-18-595 de fl. 25),
momento o qual se tornou de conhecimento público, e, a partir daí, destravaram-se os
prazos prescricionais para defesa de eventuais direitos, inclusive do próprio
demandante. Tem-se, portanto, que seja qual for a interpretação dada ao art. 189 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000958-02.2014.8.26.0323 -Voto no 4552
6
Código Civil quanto ao termo inicial da contagem do prazo, o direito do autor
encontra-se fulminado pela prescrição, razão pela qual a improcedência do pedido é
solução que deve ser conferida à lide. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente
emanado do julgamento de caso análogo ao presente: “Ação anulatória de escrituras
públicas e registros de doações Extinção sem julgamento de mérito - Acolhimento
de decadência - Inconformismo das autoras - Sem razão - Alegada fraude contra
credores trabalhistas - Competência desta Justiça - Precedentes desta Corte - Prazo
decadencial transcorrido - Termo inicial para invalidação do ato que se conta do
registro, e não do conhecimento - Fraude contra credores - Não configuração -
Necessidade de anterioridade do crédito - Doação que se efetivou antes mesmo da
extinção do contrato de trabalho que originou os créditos - Presunção de boa-fé -
Ônus da prova em contrário imputado às credoras - Não exercício - Sentença mantida
- Apelo desprovido.” (TJSP, Apelação n° 0000900-54.2008.8.26.0405,Rel. Ramon
Mateo Junior, 7a Câmara de Direito Privado, j. em 26/03/2014).Finalmente, saliento
que deixo de analisar as demais teses sustentadas pelas partes, por não se revelarem
relevantes para o julgamento da demanda, anotando que “o juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados
por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP
115/207), razão pela qual deixo de mencionar expressamente todos os preceitos
constitucionais e legais aplicáveis ao caso, tampouco refutando isoladamente todos
os argumentos evocados pelas partes. Dispositivo: Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, e, reconhecendo a prescrição
do direito que se funda a ação, extingo o processo, com resolução de mérito, com
fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Por força da
sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custase despesas processuais,
bem como de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do
valor atribuído à causa (CPC, art. 85, §2°).P.R.I.”
Alega o autor apelante, em apertada síntese, a inexistência da
prescrição assinalada, seja em razão de sua incapacidade absoluta, seja em razão de
que o prazo para tanto não passou a fluir em 1985, mas a partir de janeiro de 2013.
Não foi concedido o efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
A controvérsia recursal versa sobre eventual inocorrência da
prescrição.
O recurso não merece provimento.
Dos autos não se entrevê, tampouco fora mencionado pelo apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000958-02.2014.8.26.0323 -Voto no 4552
7
a propositura de ação de sua interdição. Assim, sequer há que se debruçar sobre o
argumento de afastamento da prescrição em decorrência de eventual incapacidade
absoluta do apelante.
Veja-se que o apelante ajuizou a ação pleiteando a anulação de
negócio jurídico firmado em 1985 e levado a registro em 1988. E tendo o registro o
condão de conferir publicidade em caráter erga omnes ao ato registrado, sem amparo
jurídico a alegação do apelante de que só tomou conhecimento dele no ano de 2013.
Assim, aplicando-se o prazo prescricional do Código Civil vigente
à época do negócio jurídico combinado com a norma de transição prevista no Código
Civil de 2002, é de se concluir que o autor poderia ter exercido o seu direito de ação
até o ano de 2008.
Assim, irretocável a r. sentença.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Considerando que os apelantes restaram novamente vencidos em
grau de recurso, experimentando, portanto, nova sucumbência, de rigor a majoração
dos honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa, ressalvado o disposto no
art. 98, §3o do CPC.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes
Superiores que vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos
dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua
expressa remissão no acórdão, ainda que examinados implicitamente, dá-se por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator